Tribunal: TJDFT
Processo: 0727011-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727011-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALVES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALVES, contra decisão proferida na ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais, na qual contende com BRB BANCO DE BRASILIA S.A.. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 241605080): "Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Pedido de Danos Morais, acompanhada de pleito de Tutela Antecipada, ajuizada por MARIA DO SOCORRO VIEIRA ALVES, em desfavor de BANCO DE BRASILIA SA - BRB, Sociedade Anônima, inscrita no CNPJ n.o 00.000.208/0001-00, com sede no Setor Bancário Sul, Qd. 01, Bloco E, Ed. Brasília – DF. A presente demanda, distribuída inicialmente em 25 de junho de 2025, atribuiu à causa o valor de R$ 193.397,00 (cento e noventa e três mil, trezentos e noventa e sete reais), versando sobre Indenização por Dano Moral e questões Bancárias, com nível de sigilo público. A parte autora narra, em sua petição inicial, que em 10 de junho de 2025, recebeu uma mensagem via WhatsApp, seguida de ligação telefônica, de um indivíduo que se apresentou como "Rodrigo", suposto funcionário do Banco BRB. Este lhe informou sobre uma alegada tentativa de saque em sua conta, requerendo dados para bloqueá-la e evitar prejuízos. Prossegue a narrativa, relatando que, conforme as orientações recebidas por telefone, a Requerente dirigiu-se fisicamente a uma agência bancária (AREA ESPECIAL 04 LOTE B LOJA 101 - BANCO BRB - AGÊNCIA GUARÁ II (054)) e, já na entrada do estabelecimento, foi novamente contatada pelo falso funcionário. Por meio deste contato telefônico, a autora foi induzida a realizar um empréstimo no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), com encargos adicionais de seguro de R$ 23.230,42 e IOF de R$ 4.667,21, perfazendo um montante total de R$ 143.397,71 (cento e quarenta e três mil, trezentos e noventa e sete reais). Em sequência imediata, ainda sob a influência do fraudador, efetuou uma transferência do tipo TED no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para uma conta em nome de "Pablo da Silva Dias", CNPJ 60.961.123/0001-10, no Banco Bradesco, e realizou o pagamento de um boleto no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), alegando que todas essas operações ocorreram em um lapso temporal de apenas 20 minutos. A Autora assevera que jamais havia realizado operações financeiras de tal envergadura em toda a sua vida e que as transações mencionadas destoam sobremaneira de seu perfil habitual de consumo e movimentação bancária. Destaca, ademais, que em razão de um quadro de depressão profunda preexistente, com alteração de medicação tarja preta (Quetiapina, Seroquel e Razin) dois meses antes do ocorrido, e com a internação de sua irmã na UTI no dia dos fatos, sua sensibilidade e atenção estariam diminuídas, o que a impediu de identificar a fraude de imediato. Atribui ao Banco Réu a responsabilidade pelo ocorrido, argumentando falha na prestação de seus serviços por não ter obstruído movimentações financeiras atípicas e por ter liberado o empréstimo em tempo recorde, evidenciando uma vulnerabilidade do sistema bancário e descumprimento do dever de segurança. Relata que, ao perceber a fraude, dirigiu-se à agência do banco, onde o gerente apenas abriu uma reclamação via SAC (protocolo no 03.2025.83.128) e orientou a confecção de um boletim de ocorrência e envio de e-mail ao banco, informando que nada mais poderia ser feito, pois o empréstimo já havia sido liberado e a TED realizada. A Requerente fundamenta seu pedido na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Reforça sua argumentação ao invocar sua condição de hipervulnerável, dada a idade avançada (73 anos) e o estado de saúde debilitado por depressão, o que, segundo ela, impõe uma proteção ainda maior, nos termos do Estatuto do Idoso e da jurisprudência consolidada do STJ. Alega que a situação lhe causou profundo dano moral, com agravamento da depressão, estresse, ansiedade e uma "síndrome de desamparo". Nesse contexto, a Requerente pleiteia, em caráter de tutela de urgência, o bloqueio imediato do pagamento do empréstimo consignado de R$ 115.000,00 e seus encargos, o impedimento do débito em conta das parcelas do referido empréstimo (conta corrente no 054.007.063-7), e a proibição de o Banco lançar seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão deste empréstimo, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). A primeira parcela do empréstimo estaria programada para vencer em 05 de agosto de 2025. Inicialmente, o processo foi distribuído ao Juizado Especial Cível do Guará, onde a autora também solicitou os benefícios da justiça gratuita e a concessão de liminar. No entanto, considerando que a petição inicial foi expressamente endereçada à Vara Cível do Guará, o Juízo do Juizado Especial declinou de sua competência e determinou a redistribuição dos autos à Vara Cível do Guará, abstendo-se de apreciar o pedido de tutela de urgência. Após a redistribuição para este Juízo, sobreveio decisão solicitando à parte autora que comprovasse sua alegada insuficiência de recursos para fins de gratuidade de justiça, mediante a apresentação de comprovantes de renda e despesas (faturas de cartão de crédito, contracheques e extratos bancários dos últimos dois meses), além da última declaração de Imposto de Renda, sob pena de indeferimento do benefício. Foi também determinada a emenda da inicial para juntada de comprovantes de endereço atualizados em nome da autora, no Guará. Em atendimento à referida determinação, a parte autora protocolou petição em 30 de junho de 2025, na qual reiterou a impossibilidade financeira e anexou documentos adicionais, como extratos de conta corrente, extratos de cartão de crédito, o Recibo de Entrega da Declaração de Ajuste Anual e novo comprovante de residência. Após detida análise dos documentos acostados, este Juízo proferiu decisão indeferindo o benefício da gratuidade de justiça à parte autora. Foi observado que os contracheques referentes aos meses de abril e maio de 2025 demonstravam rendimentos brutos que superavam R$ 15.500,00 e líquidos de aproximadamente R$ 10.400,00 mensais. A Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, exercício 2025 (ano-calendário 2024), por sua vez, revelou um total de rendimentos tributáveis de R$ 173.684,34 no período. Adicionalmente, o padrão de consumo evidenciado pelas faturas de cartão de crédito demonstrava significativa capacidade de gasto, com um cartão “Platinum” possuindo limite de crédito de R$ 10.900,00 e fatura de maio de 2025 totalizando R$ 837,20, e um cartão “Internacional” com limite de R$ 4.000,00, apresentando faturas nos valores de R$ 1.598,19 para abril de 2025 e R$ 2.202,87 para junho de 2025. Tais gastos incluíam despesas em supermercados, drogarias, postos de gasolina, lojas de materiais, salões de beleza e restaurantes como "COCO BAMBU PARK SHOPPI", além da contratação de um plano de internet de 500Mbps da TIM FIBRA no valor de R$ 102,14. Concluiu-se que o alegado saldo bancário negativo de R$ 774,67, sendo um registro momentâneo, não se coadunava com a robustez da renda e das despesas, indicando uma situação financeira incompatível com a miserabilidade jurídica necessária à concessão da gratuidade. Em consequência do indeferimento da gratuidade de justiça, a parte autora, em 03 de julho de 2025, comprovou o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 763,55 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) por meio de Pix. É o relatório. FUNDAMENTAÇÃO O pleito de tutela de urgência, conforme delineado nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, submete-se a um escrutínio preliminar que exige a concomitante presença de dois pressupostos inafastáveis: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A decisão proferida nesta fase processual é marcada pela cognição sumária, uma apreciação não exauriente dos fatos e do direito, que busca resguardar bens jurídicos em situações de iminente prejuízo, sem, contudo, adentrar no mérito da controvérsia com a profundidade que apenas a instrução probatória completa pode oferecer. A parte autora postula a antecipação dos efeitos da tutela de mérito, visando à declaração da inexistência do débito do empréstimo supostamente fraudulento, ao bloqueio das cobranças respectivas e à vedação de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. A sua pretensão se alicerça na alegação de ter sido vítima de um engenhoso golpe e na imputação de responsabilidade ao Banco Réu, em virtude de uma suposta falha na prestação do serviço e da sua particular condição de hipervulnerável. Não se pode ignorar a seriedade dos fatos narrados na petição inicial e detalhados na Comunicação de Ocorrência Policial (Ocorrência No: 3.763/2025-0, Protocolo No: 1556808/2025, Data da Comunicação: 10/06/2025). O relato descreve uma situação de prejuízo, que foi despojada de significativa quantia. A tese da responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiros em operações bancárias, consolidada pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, é um norte para a análise meritória, a qual será devidamente aprofundada no decorrer da instrução processual. Igualmente, a condição da autora como pessoa idosa (73 anos) e em estado de fragilidade em razão de depressão e da internação de sua irmã na UTI, inegavelmente a coloca em posição de hipervulnerabilidade, circunstância que atrai a especial proteção do Estatuto do Idoso e da jurisprudência pátria. Entretanto, para que a tutela de urgência seja concedida, a probabilidade do direito deve emergir de forma evidente já neste momento processual. Ao se debruçar sobre a própria descrição dos fatos, tal como exposta pela autora e consignada na comunicação policial, percebe-se uma nuance que impede, por ora, a formação de um juízo de alta probabilidade do direito invocado. A própria narrativa da parte autora é eloquente ao descrever que, após o contato inicial com o farsante "Rodrigo", ela foi instruída a se dirigir fisicamente à agência bancária. O ponto que demanda a mais acurada reflexão reside no fato de que, já na entrada da agência (AREA ESPECIAL 04 LOTE B LOJA 101 - BANCO BRB - AGÊNCIA GUARÁ II (054)), a autora, ao invés de buscar atendimento direto com os funcionários internos do banco, retomou o contato telefônico com o suposto fraudador. Foi seguindo as orientações deste indivíduo, enquanto se encontrava em um ambiente físico do banco, que as operações de empréstimo e transferência foram concretizadas. Esta conduta, de não ter buscado o auxílio imediato de um funcionário do Banco dentro da agência, mesmo estando ali presente e com a oportunidade de fazê-lo, mas sim ter prosseguido a interação com suposto fraudador por via telefônica para concretizar as operações, suscita questionamentos que não podem ser trivialmente afastados em uma análise preambular. Embora seja compreensível que a autora estivesse sob pressão e manipulação psicológica, segundo alega apenas, especialmente considerando seu estado de saúde e as preocupações familiares, pelo que alega, a omissão em buscar a segurança e o suporte diretos oferecidos pelo atendimento presencial dentro da agência bancária é um elemento que rompe, em tese, nexo de causalidade da conduta do banco. A complexidade de determinar a extensão da falha do sistema bancário em prever e impedir a fraude em face da conduta da vítima exige um aprofundamento que transcende os limites de uma decisão de urgência. A tese da responsabilidade da instituição financeira por não ter impedido movimentações atípicas e liberado o empréstimo em tempo recorde, embora relevante, não se mostra com a clareza insofismável que se exige para uma intervenção tão drástica em caráter liminar, diante da particularidade da ação da própria correntista no local do suposto ilícito. No que tange ao perigo de dano, é inegável que o vencimento da primeira parcela do empréstimo em 05 de agosto de 2025 e a ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes configuram um prejuízo potencial à esfera patrimonial e de crédito da autora. No entanto, o perigo de dano, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência se a probabilidade do direito não se encontrar razoavelmente estabelecida. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, baseada na análise de seus significativos rendimentos (contracheques revelando renda líquida superior a R$ 10.000,00 mensais; declaração de Imposto de Renda com rendimentos tributáveis anuais elevados) e de seu padrão de consumo em faturas de cartão de crédito (com limites consideráveis e despesas variadas), sugere que, embora o montante da fraude seja vultoso, a imediata capacidade de subsistência da autora não se encontra em risco iminente de tal forma que justifique uma medida antecipatória sem a plena instrução dos autos. Tal análise não minimiza o dano alegado, mas o contextualiza para os fins da apreciação da urgência. Assim, considerando que a própria conduta da autora na agência bancária, ao não buscar atendimento interno e prosseguir com o suposto golpe via telefone, demanda uma análise mais aprofundada da responsabilidade das partes, a probabilidade do direito invocado não se apresenta com a força necessária para a concessão da medida liminar. A complexidade do caso e as nuances da participação da própria vítima exigem que os fatos sejam amplamente debatidos, com a apresentação da defesa do Réu e a produção de todas as provas pertinentes, para que este Juízo possa formar uma convicção sólida e justa sobre a matéria. DISPOSITIVO Por todo o exposto, e em face da ausência dos requisitos da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora. Providencie a Secretaria as comunicações necessárias. Intime-se." Em suas razões, o apelante postula pela reforma da decisão agravada e, para tanto, pleiteia seja antecipada a tutela, requerendo que a agravada proceda com o bloqueio imediato do empréstimo consignado de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e demais encargos, bem ainda, realizem o bloqueio do débito em conta das parcelas do referido empréstimo do Banco BRB -ag/conta corrente no. 054.007.063-7. Pede, ainda, fique a agravada impedida de lançar o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito face o presente empréstimo, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). No mérito, pede integral provimento ao agravo de instrumento, para que a decisão interlocutória recorrida seja totalmente reformada, a fim de suspender os efeitos das transações fraudulentas. Aduz falha na prestação dos serviços pelo réu, por ter sido vítima de um ilícito praticado por terceiro, culminando na redução patrimonial de R$ 147.397,71, oriundo de um empréstimo consignado, o qual ultrapassa o permitido pela lei de 30% do seu rendimento líquido. Narra ter recebido, em 10/06/2025, uma mensagem de Whatsapp seguida de uma ligação telefônica de um indivíduo o qual se identificou como "Rodrigo" funcionário do banco BRB, devidamente trajado e com fundo de tela do Banco BRB. O suposto funcionário informou à agravante ter ocorrido uma tentativa de saque na sua conta e que, ao detectar uma movimentação suspeita, entraram em contato para obter dados necessários com a finalidade de bloquear a conta e evitar prejuízos. Solicitou que agravante se dirigisse até uma agência bancária e, ao chegar à porta do banco, entrasse em contato novamente. Conforme orientações recebidas pelo telefone, já na entrada da agência, a comunicante foi induzida a realizar um empréstimo consignado via “mobile” (celular) - de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em 58 vezes de R$ 3.979,28, com seguro de R$ 23.230,42 e IOF de R$ 4.667,21, perfazendo um montante de R$ 143.397,71 (cento e quarenta e três mil trezentos e noventa e sete reais), e ato contínuo uma transferência do tipo TED no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) um pagamento de um boleto no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Assevera falha no sistema de segurança do recorrido ao permitir o vazamento de dados sensíveis de seus correntistas, em violação à Lei Geral de Proteção de Dados. Destaca ser idosa (74 anos), enfrentar um quadro de depressão profunda. Sustenta estar presente a probabilidade do direito, porquanto jamais contratou o empréstimo consignado objeto da lide. Argumenta que os descontos mensais comprometem verba de natureza alimentar, configurando perigo de dano irreparável. Aduz violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao consumidor, previstos no art. 1o, III, da Constituição Federal e no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 73621605). Outrossim, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais, na qual a parte autora, ora agravante, postula, em caráter de urgência, o bloqueio imediato do empréstimo consignado de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) e demais encargos, bem ainda, realizem o bloqueio do débito em conta das parcelas do referido empréstimo – conta corrente no. 054.007.063-7; e fique impedida de lançar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito face o presente empréstimo, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). O tema, objeto dos autos, é ligado a diferentes institutos do direito, dos quais alguns são provados apenas documentalmente, enquanto outros exigem uma incursão probatória mais aprofundada. Isso porque, o agravante sustenta ter sido vítima de um golpe de “falso funcionário do banco”, ocasião na qual um suposto funcionário do banco réu entrou em contato com ela por meio de aplicativo de mensagens e ligação de vídeo, na posse de seus dados, e a induziu a realizar procedimento que resultou em empréstimo consignado junto ao banco réu. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim decidiu: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ONUS DA PROVA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA POR MEIO DE PIX. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA E OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATIVIDADE DE RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Por haver relação jurídica entre o consumidor e a instituição financeira, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do banco que não foi diligente em impedir a ocorrência de operações atípicas de transferência por meio de PIX, permitindo que fraude fosse perpetrada por terceiros. 2. Não há falta de interesse de agir do consumidor que não tentou resolver o problema na via administrativa antes de ajuizar a ação, pois "as esferas são independentes e a resistência do banco, por si só, já demonstra a necessidade do provimento jurisdicional". 3. A inversão do ônus da prova impõe-se no caso em exame, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo em razão da hipossuficiência do consumidor em relação à instituição bancária. 4. O fornecedor responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5.Comprovada a fraude praticada por terceiro, que se beneficiou de operações feitas por meio de PIX, gerando transferências incomuns e que excederam o limite diário permitido para esse tipo de operação bancária, deve o banco responder objetivamente pelos danos suportados pelo correntista. 6. Não é possível estipular honorários advocatícios de forma equitativa quando há condenação pecuniária ou é possível mensurar o proveito econômico obtido na demanda (Tema 1.076 dos recursos repetitivos). 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.” (07157765820228070001, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 24/10/2022) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS VIA "PIX". TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. "INVASÃO" DA CONTA BANCÁRIA. CAPTURA DOS DADOS DE ACESSO APÓS INGRESSO EM SÍTIO ELETRÔNICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de saque e transferências bancárias mediante fraude perpetrada por terceiro. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. 3. A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente. 3.1. A trama perpetrada por terceiro culminou com a realização de diversas transferências bancárias mediante o sistema "PIX". 3.2. A permissão de acesso à conta decorreu de ilícito, após o consumidor recebeu mensagem em seu aparelho celular, que o encaminhou a um sítio eletrônico supostamente pertencente a programa de benefícios, ocasião em que houve a captura dos dados de acesso, permitindo assim a "invasão" da conta. 4. Diante da constatação de que foram realizadas 7 (sete) transferências em um intervalo de aproximadamente 20 (vinte) minutos, em quantia superior a R$ 70.000,00 (setenta mil reais) e, considerando que não há nos autos a demonstração no sentido de que a instituição financeira tenha promovido os atos necessários à confirmação das solicitações de transferência, fica evidenciada a falha na segurança oferecida pelo banco recorrente. 5. Apelação conhecida e desprovida”. (07420639220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 1/9/2022) - g.n. “APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FRAUDE. SAQUES E TRANSFERÊNCIAS ILÍCITAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE. APLICÁVEL O CÓDIGO DO CONSUMIDOR. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES SUBTRAÍDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTIFICAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. DESPROVIMENTO. 1. A análise da demanda atrai a incidência das normas pertinentes à relação consumerista. O banco caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos do artigo 3o do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 297 do STJ. 2. O réu, embora devidamente citado, deixou de apresentar contestação ou manifestar-se antes de proferida a sentença. Por se tratar de direito disponível, é aplicável a presunção de veracidade das alegações de fato devido à revelia, conforme o artigo 344 do Código de Processo Civil. 3. Diante da configuração de fortuito interno, comprovado nas provas colacionadas e incontestes, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pela ocorrência de saques e transferências por PIX ilícitas perpetradas por terceiros. Entendimento da súmula 479/STJ. 4. A fraude bancária em detrimento de idosa que enseja prejuízos da renda previdenciária, com a subsequente negativa de restituição por canais administrativos, caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima. 5. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante da compensação por danos morais arbitrado atende às circunstâncias do caso concreto. 6. Recurso conhecido e não provido”. (07092652720218070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 22/7/2022) - g.n. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo fraudado feito em seu nome no valor de R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais) em 58 vezes de R$ 3.979,28, valor acima de 30% de seu vencimento líquido, o qual é de R$ 10.378,34 mensais, além de uma transferência do tipo TED no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) um pagamento de um boleto no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de infirmar as alegações da inicial, tais como boletim de ocorrência; e-mail ao Whatsapp, à Claro e aos Bancos Santander e BRB; comprovantes do contrato e contracheques; atestado de saúde (ID 73621605, páginas 64-87) No caso, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pelo agravante e a irradiação dos efeitos para aspectos de toque no ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana, o patrimônio mínimo, a solidariedade e a função social dos contratos, nos termos dos arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal e dos arts. 112, 113, 421 e 422 do Código Civil. Ademais, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação na seara privada, no âmbito das relações contratuais entre particulares, conforme consagrado pelos Tribunais Superiores. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e o agravado, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE. BANCO DO BRASIL S.A. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de recurso contra a decisão que concedeu a tutela de urgência para suspender os descontos de empréstimo em razão de suspeita de fraude na portabilidade. 2. Os bancos que atuam com intermediários (correspondente bancário) na portabilidade de mútuos, como parece ser o caso em exame, respondem objetivamente pelo risco empresarial que envolve a prestação dos seus serviços (art. 14 do CDC). 3. Malgrado a comprovação definitiva da fraude e de seus responsáveis (fortuito interno ou externo) demande instrução probatória sob o crivo do contraditório, a documentação que instrui a inicial confere plausibilidade às alegações do consumidor. 4. Presente, ainda, risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção de descontos aparentemente indevidos por longo período frustraria o próprio objeto do negócio ora questionado - redução do valor das parcelas pela portabilidade - tornando-o inútil à autora. 5. Agravo de Instrumento não provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (07072169620238070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 4/1/2024). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. NÃO OCORREU. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RELEVANTE AMPARADA POR PROVAS IDÔNEAS. PERIGO DA DEMORA. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A concessão da antecipação da tutela, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Os fundamentos apresentados pela parte Agravante são relevantes e amparados em prova idônea, sinalizando possível dinâmica fraudulenta na pactuação de contrato de empréstimo bancário, acreditando tratar-se de portabilidade de dívida, revela-se prudente a suspensão dos descontos provenientes da negociação, que incide no benefício de aposentadoria da recorrente, pelo menos até que haja o exaurimento da instrução probatória em curso na instância de origem, quando, então, o Juízo competente terá elementos de convicção suficientes à análise da regularidade, ou não, da contratação bancária questionada e consequentes descontos mensais. 3. O perigo da demora se porquanto notório o impacto financeiro de mais prestações mensais no orçamento da recorrente, sem que tenha cessado o desconto das prestações do contrato que acreditava ter ocorrido a portabilidade. 4. A suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se compreenda pela regularidade de toda a transação financeira que envolveu as partes, podendo-se restabelecer os descontos na folha de pagamento e conta corrente da agravante, o que justifica o deferimento da tutela de urgência nesta sede recursal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07129684920238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2023.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO IMPUTADO COMO FRAUDULENTO. COBRANÇA DAS PARCELAS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Mostra-se possível a suspensão de descontos em ativos depositados em instituição financeira quando existem indícios de cometimento de fraude na contratação de empréstimo em prejuízo ao consumidor. 2. Agravo de instrumento provido.” (07375923620218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2022.). Portanto, diante do contexto apresentado, verifica-se a presença de elementos suficientes que evidenciam a possibilidade de suspensão dos descontos referentes ao empréstimo questionado pela agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar a suspensão do empréstimo consignado, objeto dos autos, no valor de R$ 115.000,00 e demais encargos, bloqueando o débito em conta das parcelas do referido empréstimo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se as partes agravadas, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 7 de julho de 2025 18:26:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador